Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-69.2024.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. REVELIA DA SEGURADORA-CORRÉ. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DO QUAL A SEGURADORA NÃO SE DESINCUMBIU DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DIANTE DA MODULAÇÃO IMPOSTA EM DECISÃO DO C. STJ, A DEVOLUÇÃO SOMENTE SERÁ EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS POSTERIORMENTE A 30/03/2021. VERIFICAÇÃO DE QUE A

Ementa:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. REVELIA DA SEGURADORA-CORRÉ. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DO QUAL A SEGURADORA NÃO SE DESINCUMBIU DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DIANTE DA MODULAÇÃO IMPOSTA EM DECISÃO DO C. STJ, A DEVOLUÇÃO SOMENTE SERÁ EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS POSTERIORMENTE A 30/03/2021. VERIFICAÇÃO DE QUE A SEGURADORA AGIU DE FORMA CONTRÁRIA À BOA FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES DO E. STJ. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS DE MORA. PRECEDENTES DESTA E. 34a CÂMARA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.